Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 10.826/2003. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. DECLARADA A NULIDADE DO ATO PROCESSUAL QUE CERCEOU A ATUAÇÃO DA ACUSAÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DECLARADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORMENTE PRATICADOS, INCLUSIVE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
1. Acolhida preliminar do Ministério Público para declarar-se a nulidade de ato processual sobre indeferimento de providências com referência a testemunha sigilosa e seu depoimento.
2. O artigo 461, § 2o, do Código de Processo Penal, ao dispor que o julgamento será realizado, mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, em caso de condução coercitiva, refere-se a julgamento realizado em Sessão Plenária; e não durante a instrução processual que antecede o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo viável, no caso concreto, que seja novamente realizadas tentativas no sentido de de colher-se declarações de testemunha sigilosa.
3. Em consequência, declarada também a nulidade dos atos processuais posteriormente praticados, inclusive a prolação da sentença de pronúncia, nos termos do artigo 573, § 1o, do Código de Processo Penal.
4. Acolhida a preliminar de nulidade.